Tribunal: TJSP
Processo: 2288454-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Indeferimento da tutela antecipada. Inconformismo da autora. Requisitos para a concessão não preenchidos. Art. 300 do CPC. Cartão de benefício. Pedido voltado para limitação de empréstimos a 30% de vencimentos. Descontos que, no caso, guardam relação com RCC. Modalidade distinta afeta a cartão que possui margem própria. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Indeferimento da tutela antecipada. Inconformismo da autora. Requisitos para a concessão não preenchidos. Art. 300 do CPC. Cartão de benefício. Pedido voltado para limitação de empréstimos a 30% de vencimentos. Descontos que, no caso, guardam relação com RCC. Modalidade distinta afeta a cartão que possui margem própria. Decisão mantida. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.